Tribunal: TJDFT
Processo: 0708100-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708100-25.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RONALDO PINHEIRO ROCHA RECORRIDO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARALISAÇÃO DE DESCONTOS. VENCIMENTO ANTECIPADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. O vencimento antecipado é o fenômeno contratual que antecipa a data do vencimento das parcelas não pagas, possibilitando ao credor exigir o cumprimento integral do débito, a fim de protegê-lo de maiores prejuízos. 1.1. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o vencimento antecipado das parcelas não altera o termo inicial da prescrição, o qual ocorre na data de vencimento da última parcela do contrato. 2. Estabelecendo o Código de Processo Civil a necessidade de ser o pedido certo e determinado e não demonstrada quaisquer das hipóteses previstas no art. 324, parágrafo 1o, do mesmo diploma, não se mostra plausível a impugnação genérica das cláusulas contratuais, até mesmo por inviabilizar o exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa. 3. Conforme previsão contratual expressa, no caso de empréstimo consignado, o contratante possui a obrigação de quitar o débito contraído em caso de impossibilidade de desconto em sua folha de pagamento. 4. A alteração superveniente das condições estabelecidas no contrato atrai a responsabilidade exclusiva do contratante pelo inadimplemento, o qual, seja por redução de seu subsídio, seja pela incidência de outro desconto obrigatório, impossibilitou a continuidade da cobrança nos termos avençados. 5. Não há falar de responsabilidade da instituição financeira em evitar o agravamento de seu próprio prejuízo, como consectário da boa-fé objetiva, pois, em atenção às peculiaridades do caso concreto, considerando-se se tratar de pessoa jurídica envolvida em processo de falência, iniciado pouco após a paralisação do pagamento dos contratos em análise, o qual, como se sabe, é burocrático e lento, incabível exigir da parte comportamento diverso. 6. Preliminar de recurso acolhida. Embargos à Monitória julgados improcedentes. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 189, 192 e 206, §5o, inciso I, todos do Código Civil, asseverando que, in casu, a ação monitória foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição, vez que intentada uma década após o inadimplemento. Defende que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da ação monitória não poderia ser, tal como considerou o acórdão recorrido, a data do vencimento da última parcela do empréstimo firmado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, aponta contrariedade ao artigo 1a, inciso I, da Constituição Federal, por ofensa à dignidade do contratante consumidor, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de trânsito quanto à apontada violação aos artigos 189, 192 e 206, §5o, inciso I, todos do Código Civil, pois o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência do STJ, a saber: “De fato, a jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo prescricional, que é contado da data do vencimento da última parcela” (AREsp n. 2.684.464, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 13/8/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 1a, inciso I, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência da Corte Superior no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1455463 AgR, Relator: CRISTIANO ZANIN, DJe-15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002